Tribunal: TJDFT
Processo: 0716509-34.2021.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716509-34.2021.8.07.0009 APELANTE: FELIPE SILVA LIMA APELADO: EVANDIRA ALVES FALCAO DA SILVA DESPACHO O apelante-réu não comprovou, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Intime-se o apelante-réu para recolher o preparo recursal, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. P. I. Brasília - DF, 26 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora